Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-49.2019.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Portadora de H.S.A. com trombose venosa, e incontinência urinária – Medicamentos e insumo – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, o pedido deve ser atendido – Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Saúde – Portadora de H.S.A. com trombose venosa, e incontinência urinária – Medicamentos e insumo – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, o pedido deve ser atendido – Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ - Sentença mantida – Recurso oficial desprovido. Recurso voluntário conhecido em parte e desprovido.